Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-93.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011869-93.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANO ALVES MACHADO - CPF: 007.509.166-64 (RECORRENTE), THOMAS CANELLAS DELUQUE - CPF: 044.886.921-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011869-93.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

JULIANO ALVES MACHADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE CARGA – MERCADORIA AVARIADA NO TRAJETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrente incorre em falha na prestação dos serviços, na medida em que avariou a mercadoria quando do transporte aéreo contratado pelo Recorrido, o que implica no dever de indenizar, nos moldes do art. 186 e 927 do Código Civil.

Danos materiais demonstrados, dos quais decorrem do ato ilícito praticado pela Recorrente.

Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, quando do recebimento da mercadoria com avarias, o que impossibilitou o conserto de seu veículo.

O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução.

Deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, que deverá incidir desde a citação válida, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas,
NO MÉRITO:

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor dos Autores, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

2. Comprovados o ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS
, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, arbitrando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (09/08/2019 – Mov. 24920672) e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto de sentença, pela Douta Magistrada.

3. OPINO por reconhecer o direito do Autor em ser indenizado pelos danos materiais sofridos, para CONDENAR a Ré ao pagamento do valor total de R$ 5.048,97 (cinco mil e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (21/11/2019 – Mov. 26359974), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela exclusão da condenação a título de danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, bem como alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre falha na prestação dos serviços de transporte aéreo de carga, onde o consumidor alega ter recebido a mercadoria com avarias, impossibilitando o seu uso.

A Recorrente, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não comprovando a entrega do produto da forma em que recebera. Pelo contrário, acusa que se encontra em trâmite procedimento administrativo para apurar o ocorrido ainda pendente de conclusão.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Assim, tenho pela existência do ato ilícito passível de indenização.

Em decorrência da falha na prestação dos serviços, o consumidor sofreu despesas, das quais merecem ser ressarcidas a título de danos materiais, vez que presente o nexo de causalidade entre estas e o ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ora, além do gasto com o produto avariado em que impossibilita seu uso ou reparação, este no montante de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) e o próprio pagamento dos serviços defeituosos de transporte aéreo, este no valor de R$ 161,30 (cento e sessenta e um reais e trinta centavos), o consumidor ainda efetuou o pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) decorrente de diárias na oficina em que seu veículo permaneceu, na medida em que não foi possível proceder com sua reparação, frente a entrega de peça avariada, bem como de R$ 147,67 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) para locação de outro veículo.

Destaco que, todas as despesas restaram devidamente demostrada nos autos, por meio das correspondentes notas fiscais, o que se mostra escorreita a condenação da Recorrente no montante de
R$ 5.048,97 (cinco mil e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)
a título de danos materiais.

Quanto ao dano moral, o mesmo se mostra configurado, na medida em que a falha na prestação dos serviços retardou a devida reparação no veículo do autor, além deste não lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa a contento.

Ora, muito embora a acusação da falha na prestação dos serviços ocorreu em agosto de 2019, a Recorrente, em suas razões recusais, aponta que o procedimento de apuração ainda se encontra em trâmite, isto é, atingindo quase ano, o que ultrapassa a barreira do aceitável.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Por outro lado, em se tratando de relação contratual, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que incidirão desde a citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Por fim, registro que, eventual dificuldade financeira da Recorrente decorrente da pandemia do corona vírus, não é hipótese a elidir sua responsabilidade perante os danos causados ao consumidor, dos quais merecem ser ressarcidos em sua integralidade, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, apenas alterar o termo inicial de juros moratórios, que deverão incidir desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do ínfimo ganho recursal, mantida a sucumbência contra a recorrente, de onde, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020